Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. DESVIRTUAMENTO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DIRETA PELO CREDOR. PESSOA JURÍDICA. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de anotação de restrição na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de inclusão do nome das executadas no SERASAJUD, formulados em sede de execução judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB e a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD como medidas coercitivas para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB é sistema destinado exclusivamente à efetivação de ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, não se prestando à pesquisa patrimonial ou à penhora em execuções civis (Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o).
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a CNIB não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens em execuções civis, tampouco como substituto de sistemas como Sisbajud, Renajud ou Infojud.
5. A inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, embora prevista no art. 782, §3o, do CPC, é medida de natureza supletiva e discricionária do juízo da execução, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizar a inscrição por meios próprios.
6. No caso concreto, não há demonstração de que o agravante esteja impossibilitado de promover a negativação diretamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco há comprovação de que a dívida não esteja previamente registrada.
7. A adoção das medidas pleiteadas, sem os requisitos legais e fáticos necessários, implicaria violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A indisponibilidade de bens por meio da CNIB não se presta à satisfação de crédito em execução civil.” 2. “A inclusão do nome do devedor no SERASAJUD é medida supletiva e discricionária do juízo, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de adoção da providência pelo próprio credor.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, art. 782, §3o.
· Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o.
· CF/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1971077, AI 0738881-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 06.03.2025.
· TJDFT, Acórdão 1967451, AI 0744545-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 21.02.2025.
· TJDFT, Acórdão 1941035, AI 0735158-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 12.11.2024.
· TJDFT, Acórdão 1976890, AI 0747734-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 03.04.2025.
· TJDFT, Acórdão 1979034, AI 0753308-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 01.04.2025.
· STJ, AgInt no AREsp 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.